Tribunal: CARF
Processo: 10380.724784/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724784/2019-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.665 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
MARCIA MARIA GOMES MESQUITA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo sobre exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
– IRPF referente ao ano-calendário 2017, constituída mediante notificação de
lançamento (efls. 29 e ss), a qual reduziu a restituição declarada.
A autoridade fiscal assim descreveu a(s) infração(ões):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724784/2019-18
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.665 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724784/2019-18

INFRAÇÃO 1

INFRAÇÃO 2

Irresignado(a), o(a) contribuinte apresentou impugnação (efls. 04) contra o lançamento,
alegando, em síntese, que:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.665 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724784/2019-18

É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão sem ementa por se referir a julgamento de impugnação contra notificação de
lançamento emitida por processamento eletrônico (art. 2°, I, da Portaria RFB n°
2.724/2017).
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 26/03/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
As matérias constantes na presente autuação e objeto deste recurso voluntário são
os rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave ou por acidente
em serviço ou por moléstia profissional, no valor de R$ 57.720,95 e a compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos declarados como isentos por moléstia
grave ou por acidente em serviço ou por moléstia profissional, no valor de R$ 2.037,15.
Do Mérito
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.665 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724784/2019-18

Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão no inciso XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
A matéria também é tratada pelos incisos XXXIII e XXXIV, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.665 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724784/2019-18

I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão
e (ii) que a moléstia conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 9) consta a seguinte
fundamentação para o lançamento:
o laudo pericial não identifica o órgão do serviço médico Oficial emissor. Desta
forma, foi glosada a compensação do IRRF sobre o 13o. salário.
Ao avaliar este processo administrativo, o julgamento de piso manteve a exação
(e-fls. 53), manifestando-se da seguinte forma:
Às efls. 13 foi acostado laudo pericial emitido por CLINICA PRO-NEFRON LTDA.
Vejamos dados cadastrais da mesma.
...
Da norma retro, temos que a comprovação de moléstia grave dar-se-á através de laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, o qual não foi apresentado. O laudo
médico apresentado foi emitido por entidade de direito privado, em desconformidade
com a legislação que rege a matéria, sendo assim inservível para o fim de comprovação
de isenção.

Com sua peça recursal a interessada, principalmente, junta laudo médico pericial
(e-fls. 74) emitido pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, confirmando todos os dados
informados no laudo emitido pela Clínica Pro-Nefron Ltda.
Assim, não há duvidas de que a interessada logra êxito em comprovar que
preenche todos requisitos previstos em lei para fins de reconhecimento de isenção do imposto
de renda por moléstia grave, sendo insubsistentes as infrações constantes nesta notificação de
lançamento.
Pelo exposto, voto pela exoneração integral do lançamento.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.665 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724784/2019-18

Conclusão
Assim, considero que a recorrente logrou êxito em comprovar a insubsistência
desta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 97
DF CARF MF
Original